Tribunal: TJBA
Processo: 8000049-40.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000049-40.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VERONICA SILVA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

Ementa:

D
ireito civil. Recursos
simultâneos de
apelação.
C
oncessionária de serviço público.
O
peração de barragem hidrelétrica.
C
heia extraordinária.
O
missão no dever de prevenção e informação.
R
esponsabilidade objetiva.
F
orça maior não configurada.
Quantum indenizatória. Proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida. R
ecurso
s
desprovido
s
.

I.
C
aso em exame

1. Apelações
simultâneas
interpostas contra sentença proferida em Ação Indenizatória, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, em razão dos prejuízos suportados pela autora com a inundação decorrente da operação da barragem da UHE Pedra em dezembro de 2022,
no Município de Jitaúna
.

II.
Q
uestão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a ré é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide; (iii) apurar se há responsabilidade civil da concessionária ré pelos danos decorrentes da enchente, e, em caso positivo, fixar o valor adequado da indenização por danos morais.

III.
R
azões de decidir

3. A legitimidade passiva da CHESF resta configurada por ser a concessionária responsável técnica e operacional pela gestão da barragem da UHE Pedra, atividade que enseja responsabilidade objetiva nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

4. A alegação de ilegitimidade com base nas atribuições da Defesa Civil Municipal não se sustenta, pois não afasta a responsabilidade direta de quem detém o controle operacional do fato gerador do dano.

5. O julgamento antecipado da lide é válido quando o conjunto probatório já permite a formação do convencimento do juízo, conforme art. 355, I, do CPC. É assente o entendimento jurisprudencial segundo o qual
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo devendo julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”
. (EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbil, Desembargadora convocada TRF 3ª Região, Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe15/6/2016).

6. A responsabilidade da concessionária é objetiva, não sendo afastada pela alegação genérica de caso fortuito ou força maior, especialmente quando há comprovação de conduta omissiva ou falha no dever de precaução, como a ausência de alerta prévio à população ribeirinha.

7. A elevação abrupta da defluência da barragem, sem plano de contingência eficaz, contribuiu diretamente para o agravamento dos danos, configurando nexo de causalidade entre a conduta da ré e o prejuízo suportado.

8. Documentos técnicos apresentados pela ré, como relatórios da ANEEL e pareceres unilaterais, não são suficientes para afastar a conclusão firmada a partir do conjunto probatório analisado, especialmente diante da nota técnica do INEMA, que aponta falhas operacionais relevantes.

9. O valor fixado a título de danos morais (R$ 4.000,00)
mostrar-se s
uficiente à gravidade dos fatos e à situação de vulnerabilidade da autora,
além

de
atender ao caráter compensatório e pedagógico.

IV.
D
ispositivo e tese

10. Recurso
s
desprovido
s
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos simultâneos de
apelação nº
8000049-40.2023.8.05.0144
, em que figura como apelantes e apelados

VERÔNICA SILVA DE JESUS
e
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
AO
S
RECURSO
S
, nos termos do voto do relator.